Tribunal: STF
Processo: RE 1391978
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Argemiro de Paula Monteiro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 5.301/69. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A sentença recorrida deve ser confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e art. 26 do RI das TRec MG), uma vez que bem analisados os fatos e as provas, aplicando-se corretamente e com justiça o direito ao caso concreto.



    2. O indeferimento do pedido de promoção do recorrente se deu pelo fato deste responder por processo criminal, vez que a própria legislação prevê esta determinação, o que não ofende o princípio da presunção de inocência, uma vez que poderá ser promovido posteriormente, em caso de não condenação.



    3. Recurso inominado a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta o desrespeito ao entendimento fixado por esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, no RE 569.900, bem como sustenta que “artigos como o 203 e 209 da lei 5.301/1969 que estão sendo utilizado para negar o direito do requerente, não foram recepcionados pela Constituição, devido afrontar direitos e garantias individuais como a prevista no ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CF/88, que trata da presunção de inocência.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que a previsão legal que não permite a inclusão de militar, denunciado em processo criminal, de participar no quadro de acesso à promoção não afronta o princípio da presunção de inocência, contanto que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, menciono os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Oficial da Polícia Militar. Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição.



    2. Agravo regimental não provido.



    (AI 831.035 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21 de maio de 2012 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 



    1. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal.



    2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 459.320 AgR, ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 23 de maio de 2008 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. 



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator